Tribunal: TJMT
Processo: 1020107-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1020107-36.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CLÁUDIA/MT.
Agravante: Paulo Henrique Rocha
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos n. 1034185-09.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido por tutela de urgência com vistas à suspensão das cobranças e penalidades relativas às contribuições destinadas ao Instituto Mato-Grossense do Agronegócio – IAGRO, mediante o depósito em juízo dos valores correspondentes.
O agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que lhe deve ser assegurada a efetiva facultatividade no que concerne ao mencionado recolhimento, haja vista a impossibilidade de o Estado de Mato Grosso aplicar penalidades pela suposta não-adesão à contribuição e a inconstitucionalidade da exação e da destinação dos respectivos recursos, que ocorre à revelia das regras licitatórias, concorrenciais e financeiras.
Esclarece que, embora formalmente se trate de uma faculdade, as implicações práticas decorrentes do não recolhimento da contribuição ao IAGRO são próprias de tributo, de modo que o reconhecimento de tal natureza jurídica se impõe, máxime quando observada a realidade factual de coerção gerada pelas penalidades aplicadas aos casos de não-adesão.
Alega que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 32 da Repercussão Geral, conclui-se que é indevida a exigência da adesão e do adimplemento de contribuições instituídas por lei ordinária estadual como condição para o usufruto da imunidade assegurada às exportações (art. 155, § 2o, X, alínea “a”, da CF), assim como o é a exação, dita facultativa, incidente sobre o mesmo fato gerador, como verdadeira substituição do ICMS-exportação desonerado.
Ajunta que o disposto no art. 4o do CTN não se aplica ao presente caso, já que trata de destinação do produto de arrecadação tributária, sendo certo que, para se concluir pela irrelevância da destinação do produto arrecado, é necessário reconhecer a natureza de tributo da contribuição, sob pena de incorrer em instransponível paradoxo ao se aplicar o disposto no art. 4o do CTN e afastar a previsão do art. 151 do mesmo Diploma.
Realça que “os valores do FETHAB estão, no limite, sendo utilizados para finalidades públicas; enquanto os do IAGRO são destinados a entidade privada que sequer presta qualquer esclarecimento, e, inclusive, tem sido investigada por série de ilícitos de ordem financeira”.
Acresce que a inconstitucionalidade na destinação dos recursos do IAGRO reside na escolha aleatória e arbitrária de entidades privadas para serem beneficiadas e na completa ausência de transparência sobre a efetiva destinação dos recursos empregados.
Informa que a suspensão da exigibilidade dos valores em discussão por meio do depósito em juízo é hipótese prevista tanto no art. 151 II, do CTN quanto no art. 300, § 1o, do CPC, ante a verossimilhança das alegações e do periculum in mora, considerada a iminência do período intensivo de operações de transporte de soja, não se verificando, de outro lado, o periculum in mora inverso.
Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada, determinando-se a suspensão das cobranças relativas às contribuições destinadas ao IAGRO, concedendo-lhe o direito de depositar em juízo, mensalmente, os respectivos valores, sem a imposição de qualquer penalidade ou condição para usufruto de regimes e garantias relativos ao ICMS como consequência pelo não-recolhimento diretamente ao IAGRO via SEFAZ.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sabido que para a antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Do exame das alegações vertidas pelo agravante, verifica-se a presença dos requisitos supramencionados, em ordem a autorizar o deferimento do pedido liminar.
Consoante relatado, Paulo Henrique Rocha interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu o pedido por tutela de urgência com vistas à suspensão das cobranças e penalidades relativas às contribuições destinadas ao Instituto Mato-Grossense do Agronegócio – IAGRO, mediante o depósito em juízo dos valores correspondentes.
A autoridade judiciária de primeiro grau assim sintetizou as duas principais razões para o indeferimento do pedido:
“(...) a) conforme fartamente discutido na jurisprudência do TJMT e do STJ, o FETHAB não se trata de tributo, logo não há a possibilidade incidência do art. 151, II, CTN, o qual diz respeito de forma expressa à “crédito tributário”; b) impossibilidade de suspensão de parcela do FETHAB/Contribuição IAGRO, visto que, nos termos da Lei n. 7.263/2000, o mesmo é obrigatório para os contribuintes que são beneficiários do diferimento do ICMS, o que parece ser o caso do autor. Na legislação em questão não há a possibilidade de suspensão para a situação descrita na exordial.”
Sucede que, como salientado pelo agravante, a insurgência posta não diz respeito à contribuição ao FETHAB, cingindo-se exclusivamente à exigência de recolhimento da contribuição ao IAGRO como condição para adesão a regimes tributários diferenciados e para fruição de incentivos fiscais.
A despeito da controvérsia acerca da natureza jurídica da aludida contribuição, tem-se, em estima sumária, que diversas nuances revelam que sua cobrança é, ao menos, discutível.
Com efeito, importa consignar que os dispositivos da Lei n. 7.263/2000 e do Decreto n. 1.261/2000 que versam exclusivamente sobre o recolhimento da contribuição destinada a entidades privadas representantes de setores da economia estadual (IAGRO, INPECMT, IMAMT, IMAD e IMAFIR) como condição para o diferimento do ICMS são objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ora tramita nesta Corte de Justiça (ADI n. 1017304-80.2021.8.11.0000).
Colhe-se da inicial da ADI que as previsões normativas apontadas, além de condicionarem a fruição de benefício fiscal ao recolhimento de contribuição para entidades privadas, autorizam o uso da máquina pública, do sistema de arrecadação, da emissão de documentos, do uso de mão de obra dos servidores públicos estaduais para elaboração de prestação de contas e do repasse de verba para entidades associativas privadas pré-determinadas, o que caracterizaria desvio de finalidade pública e inconstitucionalidade por afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência e ao dever de realização de licitação.
Cumpre notar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no Inquérito 4879/DF, determinou o bloqueio de saques das contas bancárias da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso – APROSOJA-MT, da Associação Nacional dos Produtores de Soja – APROSOJA e de eventuais fundos, compostos por recursos públicos, em que essas pessoas jurídicas detenham participação, a saber, FETHAB e IAGRO, notadamente em razão da ausência de informações acerca do emprego dos recursos advindos das contribuições.
Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se, ao menos, a probabilidade da insurgência vertida pelo agravante, em razão das problemáticas que envolvem a contribuição destinada ao IAGRO, cujo recolhimento figura como condição para acesso a regimes tributários diferenciados e para o gozo de imunidade de índole constitucional (art. 155, § 2o, X, “a”, CF), o que acarreta implicações práticas ao agravante no exercício de sua atividade.
No ponto, releve-se que o agravante demonstrou que se aproxima o período de intensificação nas operações de venda e transporte de soja, uma vez que já foi iniciado o período de plantio da safra 2021/2022, sendo iminente o período da colheita, a ensejar aumento proporcional no valor da contribuição questionada.
Assim, verificando-se, a princípio, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, de rigor a suspensão da cobrança apontada em relação ao agravante, impondo-lhe, porém, o depósito em juízo dos respectivos valores, em ordem a resguardar o agravado em caso de improcedência do pedido final.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar em prol do agravante a suspensão das cobranças relativas às contribuições destinadas ao IAGRO, mediante o depósito em juízo dos respectivos valores, sem que isso lhe acarrete qualquer obstáculo para o usufruto de regimes e garantias relativos ao ICMS se atendidos os demais requisitos legais.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado